Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712448-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECORRIDOS: FABRÍCIA DE OLIVEIRA GOUVEIA, ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. FACULDADE DO JUÍZO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO PARA A VIÚVA DO FALECIDO. VIABILIDADE. QUANTUM. 2/3 DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA VÍTIMA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 1.1. O art. 935 do Código Civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal. No caso dos autos, conquanto tenha havido, inicialmente, a absolvição sumária do réu perante a primeira fase do Tribunal do Júri, este E. Tribunal de Justiça reformou a sentença e pronunciou o acusado. 1.2. Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo o é que não se vislumbra, no caso concreto, as hipóteses de influência penal na decisão cível. De todo modo, ainda que não o fosse, a elucidação da autoria sobre os supostos fatos criminosos em apuração na seara criminal, por si só, não tem o condão de, necessariamente, determinar a suspensão do processo cível originário no caso. 2. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a) conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo. 2.1. No caso concreto, há conjunto probatório o suficiente para indicar que ambos os réus foram os causadores do acidente, pois aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento, realizando, inclusive, disputa automobilística em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado. 3. No tocante ao nexo causal, o Código Civil adotou a teoria da causalidade direta e imediata, a qual, em termos sucintos, correlaciona o dever de indenizar às consequências direta e imediatamente derivadas da conduta culposa. Doutrina. 3.1. No caso, em virtude de todo o exposto, tem-se como plenamente factível que, da conduta ilícita dos réus, sobreveio o falecimento das vítimas. 4. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, se configura quando, de forma mediata, é violado o direito personalíssimo de pessoa (vítima indireta) em decorrência de dano inicial sofrido por outrem (vítima direta). É autônomo em relação ao dano da vítima direta do evento danoso, além de independente quanto à natureza do incidente. Precedentes. 4.1. Na espécie, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-me razoável majorar o valor arbitrado na origem para R$ 140.000,00 (a ser dividido entre os réus), pois observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes. 4.2. O termo inicial dos juros de mora começa a fluir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Nos termos do art. 948, II, do CC, o direito à pensão mensal surge da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito (STJ, REsp 1.311.402/SP, 3.a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.02.2016). 5.1. As peculiaridades do caso conduzem-me a majorar a verba alimentícia devida, em virtude de o ato ilícito ter sido causado por 02 réus distintos. 5.2. Merece reforma a sentença, de modo a fixar a pensão alimentícia mensal, nos termos requeridos nas razões recursais, isto é: 2/3 da remuneração líquida do falecido à época do acidente, até data em que este completaria 76 anos. Precedentes. 6. Apelação da autora parcialmente conhecida e provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 935 do Código Civil, argumentando que remanesce a possibilidade de comprovar sua inocência na esfera criminal, o que terá efeitos na esfera cível, com efeitos inconciliáveis, o que justifica a suspensão do processo como determinado na sentença; c) artigos 186, 927 e 933, todos do Código Civil, pleiteando seja afastada sua responsabilidade pela indenização por danos morais e materiais ante à ausência de suporte probatório ou, ao menos, que seja reduzido o valor do montante arbitrado a esse título. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 935 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, não podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.143.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ao assentar que “conquanto tenha havido, inicialmente, a absolvição sumária do réu Noé Albuquerque Oliveira perante a primeira fase do Tribunal do Júri (pelos fatos aqui debatidos), a 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça reformou a sentença e pronunciou aquele acusado (id n. 34900146 dos autos n. 0007546-44.2017.8.07.0001). Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo é que não se vislumbra as hipóteses de influência penal na decisão cível. De todo modo, ainda que não o fosse, a elucidação da autoria sobre os supostos fatos criminosos em apuração na seara criminal, por si só, não tem o condão de, necessariamente, determinar a suspensão do processo cível originário” (ID 39798210), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na aventada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025